Tribunal: TJES
Processo: 5032817-49.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032817-49.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA SEPULCRO BASTOS
RECORRIDO: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL (WHATSAPP). PROPAGAÇÃO DE FATO INVERÍDICO (FAKE NEWS) SOBRE A VIDA PREGRESSA DE CANDIDATO A CARGO ELETIVO. ACUSAÇÃO FALSA DE CRIME (ESTUPRO E ROUBO). EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO DA HONRA E IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor, candidato a prefeito no pleito eleitoral de 2024, alega que a requerida, durante a campanha do segundo turno, compartilhou em grupo de WhatsApp um vídeo e um documento em PDF que o acusam de responder por processo criminal de estupro e de envolvimento em roubo. Alega que tais são inverídicos e que a conduta da ré tem por finalidade macular sua honra e imagem, prejudicando seu desempenho eleitoral. Postula pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além da retratação.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida à obrigação de fazer, consistente na retratação da ofensa no mesmo grupo de WhatsApp, sob pena de multa diária, e ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A parte ré interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. O autor, por sua vez, pugna, em contrarrazões, que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. É incontroverso que a requerida compartilhou, em outubro de 2024, no grupo de WhatsApp "GP Juntos por Residencial", conteúdo que acusava o autor, candidato a prefeito, da prática dos crimes de estupro e roubo.

4. Assim, a controvérsia reside na análise dos limites do direito fundamental à liberdade de expressão (Constituição Federal, art. 5º, inciso IV) frente aos direitos da personalidade, notadamente a honra e a imagem (Constituição Federal, art. 5º, inciso X), em contexto de debate político-eleitoral.

5. A requerida sustenta que apenas exerceu seu direito à liberdade de expressão. Contudo, conforme demonstrado na sentença, as acusações divulgadas pela requerida são inverídicas. À época do compartilhamento do vídeo, o processo criminal por estupro já estava extinto há meses, em razão da retratação da suposta vítima, e o autor não respondia a nenhum processo criminal relacionado ao roubo.

6. Neste cenário, verifica-se que a requerida extrapolou o limite da liberdade de expressão. A requerida compartilhou conteúdo que não se enquadra em crítica ou opinião, mas sim na narrativa de fatos imputados ao requerente. Agrava o quadro que tais fatos eram falsos. A liberdade de expressão pressupõe que as informações expressadas sejam verdadeiras, pois a legislação vigente não contempla um suposto "direito de mentir". Ao veicular fatos sabidamente falsos ou descontextualizados, imputando a prática de crimes ao autor, a requerida desvia a finalidade do debate político, passando a macular a honra e a imagem do indivíduo, o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico vigente.

7. A Constituição Federal protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5º, inciso X). Trata-se de direito fundamental, que não pode ser relativizado em razão de o indivíduo concorrer a mandato eletivo. Embora pessoas públicas estejam sujeitas a um escrutínio mais intenso, o debate político não pode ser pautado em inverdades sobre a vida pregressa dos candidatos. A crítica ou a informação, para serem legítimas, devem guardar compromisso ético com a verdade, o que não ocorre na disseminação de "fake news" com claro intuito de difamar.

8. Demonstra-se, no caso, a inegável intenção da requerida em macular a imagem do autor, eis que esta sequer se ocupou em pesquisar a veracidade e procedência das informações que compartilhava, atuando com negligência grave ao disseminar acusações sérias e falsas.

9. Em consequência, a conduta da requerida constitui ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sujeitando-a ao dever de reparação. A sentença concluiu corretamente pela configuração do dano moral, dada a gravidade das acusações (crimes sexuais e patrimoniais) e o potencial dano eleitoral, o que excede o mero aborrecimento.

10. O único ponto de reforma relaciona-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem. Entendo que este comporta redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de que atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a ofensa praticada, seu meio de divulgação (rede social de rápido alcance, mesmo que grupo restrito) e com a capacidade econômica das partes, cumprindo o duplo objetivo reparatório e pedagógico.

11. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para reduzir o valor da condenação de R$ 8.000,00 para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo incólume a sentença recorrida quanto aos demais tópicos, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei federal nº 9.099/95.

12. Sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, diante do parcial acolhimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o judicioso voto da eminente Relatora para
MANTER A SENTENÇA
de primeiro grau.

A conduta da Recorrente ao compartilhar o vídeo em questão extrapola o direito à liberdade de expressão e de crítica política.

Ao veicular a afirmação categórica de que "O candidato Pablo Muribeca responde por estupro"

, visou difamar o candidato e não teve apenas caráter informativo.
O próprio vídeo divulgado pela Recorrente admite expressamente a natureza restrita da informação ao narrar:
"O processo é sigiloso, mas todas as redes sociais sabem..."

.

A publicização, em grupo de WhatsApp, de fatos cobertos pelo manto do sigilo judicial, especialmente envolvendo questões sensíveis de direito de família ou violência doméstica que foram posteriormente retratadas, configura violação direta à intimidade e à vida privada, direitos estes que não sucumbem integralmente diante da condição de figura pública do Recorrido. A utilização de informações que não eram de acesso público para fins de ataque pessoal caracteriza abuso de direito.

Diante do exposto, acompanho o voto da Relatora.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro